Tribunal: TJDFT
Processo: 0024700-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo do ofício de id 16511522 e seus anexos, cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor EVARISTO VIEIRA DE SOUSA (fl. 11 do ID 8232774). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 04 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto